Tribunal: TCU
Processo: 022.079/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 939/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao 72o Batalhão de Infantaria Motorizado, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico SRP 4/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) orçamento estimado relativo aos itens 87 e 88 obtido por meio de apenas três preços coletados junto ao Painel de Preços, resultando em uma estimativa acima dos preços de mercado (R$ 161,33) e contribuindo para possível sobrepreço na contratação dos referidos itens, adjudicados pelos valores unitários de R$ 33,00 e R$ 160,00, respectivamente, uma vez que pesquisa junto a outros órgãos, com contratações públicas empreendidas em períodos próximos ao da contratação no estado de Pernambuco, em quantitativos semelhantes, apontam um valor unitário médio de R$ 17,77, contrariando o § 1o do artigo 15 da Lei 8.666/1993 e o Acórdão 2637/2015-TCU-Plenário ; e b.2) não cancelamento, no julgamento das propostas, do item 88, diante do resultado obtido no item 87, que trata do mesmo objeto, apontando que a contratação pelo melhor preço obtido para o item não seria vantajosa para a Administração, em desconformidade com o Acórdão TCU-Plenário 1.819/2018 e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao 72o Batalhão de Infantaria Motorizado; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.079/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Medplus Comercio de Artigos Médicos Ltda (01.706.665/0001-88); Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda (00.740.696/0001-92). 1.2. Órgão: 72o Batalhão de Infantaria Motorizado. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Paulo Roberto Machado Cunha (OAB/DF 13.635) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.